Tribunal: STJ
Processo: 5028454-38.2023.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982307 - RS (2025/0248568-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Ação de revisão de contrato de mútuo.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
07/10/2025
13/10/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 97f81e01-70a8-4e13-ae69-1dd717064c19

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982307 - RS (2025/0248568-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Ação de revisão de contrato de mútuo.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão unipessoal que não conheceu
do agravo em recurso especial que interpusera.
revisão de contrato de mútuo, ajuizada por NAIR FERREIRA DE
Ação:
OLIVEIRA, em face da agravante.
julgou procedentes os pedidos, para limitar os juros
Sentença:
remuneratórios do contrato de empréstimo à taxa média de mercado à época da
contratação, de acordo com a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central do
Brasil na série (6,10% a.m.), afastando os efeitos da mora e condenando a
agravante à devolução dos valores cobrados em excesso, subtraindo-os, se for a
hipótese, das parcelas vincendas, com a repetição simples do indébito caso exista
crédito em favor da parte agravada após a compensação dos valores.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50563803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: 9bcfec7b-44dd-4cf4-9076-c06eb8c9a785

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO
/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.
Versando o feito sobre matéria exclusivamente de direito e estando devidamente
instruído com as provas documentais suficientes à resolução da lide, não se
mostrando necessárias outras provas, possível o julgamento nos termos do art. 355,
I, do CPC, não havendo falar em cerceamento de defesa.
A demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional, o qual é de 10 anos a contar
da assinatura do pacto.
Não há limitação da taxa de juros remuneratórios, desde que não ultrapassem
demasiadamente a taxa média mensal divulgada pelo BACEN para a operação,
conforme orientação pacífica das Cortes Superior e Extraordinária. Caso concreto
em que configurada a abusividade, sendo cabível a limitação às taxas do BACEN.
Em relação à descaracterização da mora, havendo reconhecimento de abusividade
nos encargos exigidos no período da normalidade no caso concreto, resta elidida a
mora, nos termos do julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos.
Permitida a compensação/repetição do indébito em havendo cobrança de parcelas
indevidas, como ocorre no caso concreto.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 421 do CC e 355, I e II, 356, I e
Recurso especial:
II, e 927 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que: i) “a revisão
contratual é uma EXCEÇÃO, uma vez que prevalece o princípio da intervenção
mínima” (e-STJ, fl. 707); ii) “a média de mercado não pode ser considerada o
limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas
praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco” (e-STJ, fl.
711); iii) é "imprescindível a realização de prova pericial contábil para se concluir
pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato e/ou
substituição por outro percentual" (e-STJ fl. 709).
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pela agravante, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada (incidência das Súmulas 5, 7 e 83,
todas do STJ), o que fez incidir o óbice da Súmula 182/STJ.
em suas razões, a agravante limita-se a afirmar que, em
Agravo interno:
seu agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão denegatória
proferida na origem foram devidamente atacados, bem como a reiterar
argumentos vinculados ao mérito recursal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50563803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: 9bcfec7b-44dd-4cf4-9076-c06eb8c9a785

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem, ante a incidência da
Súmula 182/STJ, porquanto não impugnou, de maneira consistente, os seguintes
óbices: incidência das Súmulas 5, 7 e 83/STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a não
impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do art.
1.021, §1o, do CPC/15).
De fato, a agravante, uma vez mais, deixou de rebater especificamente o
fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa vez relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ, porquanto não demonstra que os óbices da incidência das
Súmulas 5, 7 e 83/STJ foram devidamente impugnados no agravo em recurso
especial. Limita-se a afirmar que todos os fundamentos da decisão denegatória
proferida na origem foram devidamente atacados e a reiterar argumentos
vinculados ao mérito recursal. Não indica em que parte das razões do agravo em
recurso especial o rebatimento dos referidos óbices foi efetivamente realizado.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões
do agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados
pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a
afastar a aplicação da Súmula 182/STJ e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Assim, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/15, e consoante recente
entendimento desta Corte (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe de 17/11/2021
), não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo
autônomo impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50563803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: 9bcfec7b-44dd-4cf4-9076-c06eb8c9a785

Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de não ser
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 5% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

Documento eletrônico VDA50563803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: 9bcfec7b-44dd-4cf4-9076-c06eb8c9a785

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.307 / RS
Número Registro: 2025/0248568-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50284543820238210033
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
Documento eletrônico VDA51386288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:16
Código de Controle do Documento: 44670477-e4cb-49a5-8892-c7115de7b84b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/10/2025
13/10/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:16
Código de Controle do Documento: 44670477-e4cb-49a5-8892-c7115de7b84b